Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ULTIMA RATIO. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.
1. O crime de maus-tratos (CP, art. 136) exige a demonstração do dolo específico de maltratar e a exposição concreta da vítima a perigo à vida ou à saúde, não bastando a ocorrência de lesão leve.
2. A prova deve evidenciar intenção deliberada de expor a vítima a risco, sendo insuficiente a conduta impulsiva ou excessiva nos meios de correção, sem planejamento ou propósito de causar sofrimento relevante.
3. A ausência de elementos que indiquem risco efetivo à integridade física afasta a tipicidade penal, impondo a absolvição.
4. O Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser utilizado para criminalizar conflitos familiares pontuais, quando não evidenciada a intenção de causar perigo concreto.
5. A absolvição de ofício é admissível com fundamento no CPP, arts. 386, VII, e 617, quando a condenação não se sustenta diante das provas dos autos, ainda que o recurso da Defesa não tenha formulado pedido expresso nesse sentido. Precedente.
6. Recurso conhecido e provido.